Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO. JUROS DE MORA FIXADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LEI 6.194/74. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão atinente aos juros de mora já expressamente fixados na sentença no mesmo sentido pretendido pelo recorrente.
3. Comprovada a existência do dano e do nexo causal entre o acidente e a lesão, o requerente faz jus à indenização suplementar do seguro DPVAT, nos moldes da Lei 6.194/74 e súmula 474.
4. O termo inicial para incidência da correção monetária é a data do fato danoso (acidente), consoante enunciado n. 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ).
6. Nos termos do art. 85 do CPC, o princípio da sucumbência é a regra da legislação adjetiva, operando o princípio da causalidade apenas quando aquele não puder ser aplicado ou oferecer resposta insatisfatória. Amoldando-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, não merece reparo a sentença que, ao seguir rigorosamente a regra do art. 85, §2o, do CPC, fixa o percentual dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
7. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS e, na parte conhecida, NÃO PROVIDOS.